Tribunal: TJMT
Processo: 1046189-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046189-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), JOSIMAR GONCALO DOS SANTOS - CPF: 013.428.521-25 (EMBARGANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. TEMA 1.132/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, mantendo decisão que reconheceu regularmente constituída a mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

2. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a controvérsia não estaria relacionada ao não recebimento da notificação, mas à irregularidade do próprio
endereçamento da correspondência, devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, requerendo pronunciamento expresso sobre os
arts
. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer válida a constituição em mora do devedor fiduciário, mesmo diante da devolução da notificação extrajudicial por insuficiência do endereço informado no contrato.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

5. O acórdão enfrentou expressamente a tese suscitada pelo embargante, consignando que a devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando a notificação é encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação.

6. A decisão embargada aplicou adequadamente o entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, segundo o qual se considera regularmente constituída a mora mediante o envio da notificação ao endereço indicado pelo devedor, sendo irrelevante o efetivo recebimento da correspondência.

7. Não há contradição lógica no acórdão ao reconhecer a devolução da correspondência e, simultaneamente, afirmar a validade da mora, pois a insuficiência das informações cadastrais prestadas pelo próprio contratante não pode ser oposta ao credor como causa de nulidade da notificação extrajudicial.

8. A insurgência recursal revela mero inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

9. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a efetiva demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A constituição em mora do devedor fiduciário aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante a devolução da correspondência por ‘endereço insuficiente’ quando a inconsistência decorre dos dados fornecidos pelo próprio devedor. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da interpretação jurídica adotada no acórdão embargado, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.132; TJMT, ED no AI no 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, ED no AI no 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSIMAR GONÇALO DOS SANTOS contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado

(
Pro
c.
n
o
1046
18
9-
65
.
2025.
8.11
.00
0
0
)
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por reconhecer regularmente constituída a mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato (cf. Id. no 361393357).

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar distinção relevante em relação ao Tema 1.132 do STJ, afirmando que a controvérsia não reside na ausência de recebimento da notificação, mas sim na irregularidade do próprio endereçamento, pois a correspondência teria sido expedida sem o número da residência e devolvida com a anotação “endereço insuficiente”
.

Aduz, ainda, que haveria contradição lógica no acórdão ao reconhecer que a notificação foi devolvida por insuficiência do endereço e, simultaneamente, concluir pela validade da constituição em mora. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com pronunciamento expresso acerca dos
arts
. 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 489, §1o, IV e VI, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC

(cf. Id. no 362295872).

Nas contrarrazões o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id.
no
365158383
).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento
dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada exatamente a tese ora reiterada nos
aclaratórios
, consignando que “a circunstância de a correspondência ter sido devolvida com a anotação ‘endereço insuficiente’ não constitui óbice à validade da constituição em mora, sobretudo quando evidenciado que o endereço utilizado foi aquele informado pelo próprio devedor no momento da contratação” (cf. Id. no 361393357).

O voto condutor também foi explícito ao consignar que “o precedente em questão tem aplicação direta ao caso dos autos, uma vez que a agravada comprovou o envio da notificação ao endereço constante dos dados cadastrais do agravante, não sendo de sua responsabilidade eventual insuficiência das informações prestadas pelo próprio devedor” e que “incumbe ao contratante
manter atualizados seus dados junto ao credor, não podendo se beneficiar de eventual inconsistência por ele mesmo criada”.

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão não ignorou a alegação de ausência do número da residência ou a devolução da correspondência por “endereço insuficiente”. A questão foi devidamente apreciada e resolvida à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, concluindo-se que a constituição da mora
se aperfeiçoa
com o envio da notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento da correspondência.

Também não há qualquer contradição interna no julgado. O fato de o acórdão reconhecer a devolução da correspondência por “endereço insuficiente” e, ainda assim, concluir pela validade da mora não representa incoerência lógica, mas sim adoção expressa da compreensão de que eventual insuficiência das informações cadastrais prestadas pelo próprio contratante não pode ser oposta ao credor como causa de invalidação da notificação extrajudicial.

Na realidade, pretende o embargante rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo colegiado acerca da aplicação do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto, o que se revela incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de
partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os
fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Ademais, ainda que com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a efetiva demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese dos autos.

Inobstante
os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por JOSIMAR GONÇALO DOS SANTOS, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida por este Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026